Tribunal: TJES
Processo: 5005081-40.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005081-40.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA

AGRAVADO: VALMIR OLIVEIRA ALVES NETO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA – REPARO EM VEÍCULO AUTOMOTOR – PERÍODO DE GARANTIA CONTRATUAL – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – VIABILIDADE DO FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.
A mera informação de que há um calço hidráulico decorrente de líquido externo não é suficiente para cumprir o dever do art. 6º, inciso III, do CDC, mormente porque está desacompanhada de estudo técnico e pelo fato de que não há registro de chuvas fortes na região à época dos fatos.

2.
A própria agravante ressaltou a imprescindibilidade de produção de prova pericial, por isso, é recomendável a manutenção da obrigação de fornecimento de carro reserva, em particular pelo fato de que o consumidor não autorizou a realização dos serviços por sua conta própria nem retirou o veículo do pátio da concessionária.

3.
Não há perigo de irreversibilidade, porque a medida antecipatória poderá ser revogada a qualquer tempo, inclusive quando do término do exame pericial e o próprio bem em enfoque poderá assegurar o eventual crédito da agravante se a sentença for desfavorável ao agravado/requerente.

4
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
HYUNDAI MOTOR BRAS
IL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA
em face de r. decisão (evento 24298409), proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, que, na ação de obrigação de fazer c/c indenizatória registrada sob o nº 5007341-80.2022.8.08.0047, movida por
VALMIR OLIVEIRA ALVES NETO
em desfavor da ora agravante, deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada pleiteada na inicial (evento 1995435).

Inicialmente, observo o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença (art. 1.015, inciso I, do CPC) e por ser dispensada a formação do instrumento (art. 1.017, §5º, do CPC, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Neste juízo de cognição sumária, entendo que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada, porquanto é imprescindível a realização de perícia técnica para aferir se o vício apresentado no automóvel não está abarcado pela garantia contratual.

Nesta hipótese, percebe-se que o veículo HB20S 1.6A, Comfortline, placa QPQ9C07, 2018/2019 (evento 19954547) ostenta garantia de 05 (cinco) anos e que no dia 15 de agosto de 2022 foi guinchado até a concessionária Hyundai Prime Linhares após o relato do agravado de estouro e vazamento de óleo na parte dianteira, tendo gerado a ordem de serviço de nº 33065 (evento 4984927).

Causa estranheza à circunstância de que somente no dia 14 de setembro de 2022 (evento 19954542), isto é, próximo do término do prazo do art. 18, §1º, do Código de Defesa do Consumidor para o reparo do veículo, a concessionária ter informado ao consumidor que o defeito não seria coberto pela garantia.

Como bem registrou o juiz de primeira instância, a mera informação de que há um calço hidráulico decorrente de líquido externo não é suficiente para cumprir o dever do art. 6º, inciso III, do CDC, mormente porque está desacompanhada de estudo técnico.

É notório (art. 375 do CPC) que uma das principais causas do calço hidráulico decorre do tráfego por vias alagadas, porém, não constatei registros de fortes chuvas no domicílio do agravado à época dos fatos.

Impende destacar que o custo das peças e dos serviços totalizaram a importância de R$ 27.021,35 (vinte e sete mil e vinte um reais e trinta e cinco centavos), segundo o orçamento da concessionária Hyundai Prime Linhares (evento 19954543).

Chama à atenção que – após o agravado ter procedido à notificação extrajudicial da montadora e da concessionária (eventos 19954544 e 19954545) – esta requerida fez a proposta (evento 19954546) para que o agravado efetuasse o pagamento somente da quantia de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) para o reparo do veículo.

Ademais, a própria agravante ressaltou a imprescindibilidade de produção de prova pericial, por isso, é recomendável a manutenção da obrigação de fornecimento de carro reserva, em particular pelo fato de que o consumidor não autorizou a realização dos serviços por sua conta própria nem retirou (evento 20365652) o veículo do pátio da concessionária outrora citada. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DE FABRICAÇÃO. QUESTÃO CONTROVERSA. PRAZO INDETERMINADO E EXTENSO PARA CONSERTO DO AUTOMÓVEL. DESARRAZOABILIDADE. CARRO RESERVA. FORNECIMENTO. NECESSIDADE. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa porque o § 2º do art. 300 do CPC permite a concessão de tutela de urgência liminarmente, ou seja, sem a apresentação de defesa prévia pela parte ré. Para a concessão da tutela de urgência, mister se faz que estejam demonstrados os pressupostos elencados no art. 300 do CPC, quais sejam: Probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo certo que é vedada sua concessão quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Presente a probabilidade do direito e existindo o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o deferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.
Diante da controvérsia sobre a existência de vícios de fabricação no veículo adquirido pela parte autora, bem como sobre a responsabilidade dos réus em relação à existência desses defeitos, e sendo inequívoca a demora excessiva no conserto desse automóvel, é cabível impor aos réus, solidariamente, a obrigação de fornecer carro reserva até que essas questões controversas sejam dirimidas.
(TJMG; AI 1132341-33.2023.8.13.0000; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira; Julg. 18/08/2023; DJEMG 22/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação redibitória contratual cumulada com indenização moral e pedido de tutela antecipada. Aquisição de veículo.
Apresentação de vícios dentro do prazo de garantia, os quais comprometem a utilização do bem. Fornecimento de carro reserva. Cabimento. Impossibilidade de o autor ficar sem meio de locomoção até que seja realizada perícia para atestar que os defeitos foram sanados.
Multa por descumprimento de decisão judicial. Possibilidade. Decisão mantida. Recurso conhecido e improvido. Unânime. (TJSE; AI 202200812836; Ac. 21514/2022; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Ana Bernadete Leite de Carvalho Andrade; DJSE 14/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SEMINOVO. DEFEITOS. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Insurgência contra decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a disponibilização, pela ré, de carro reserva à autora. Alegação da ré que os relatos da autora são falsos.
Elementos existentes nos autos que recomendam a manutenção da tutela de urgência, especialmente diante do próprio pedido da ré de apuração dos problemas do veículo por meio de perícia mecânica.
Recurso não provido, prejudicado o agravo interno. (TJSP; AI 2243068-16.2022.8.26.0000; Ac. 16261761; Praia Grande; Trigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luiz Eurico Costa Ferrari; Julg. 23/11/2022; DJESP 28/11/2022; Pág. 1646)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DEFEITOS NOS AMORTECEDORES DE AUTOMÓVEL ADQUIRIDO ZERO QUILÔMETRO E NA GARANTIA. DETERMINAÇÃO PARA FORNECER CARRO RESERVA. Diante da verossimilhança das alegações e a inequivocidade do bom direito reclamado, que se afere da prova documental do defeito nos amortecedores produzida, dos riscos à trafegabilidade do automóvel e segurança dos usuários nessas condições e no dever de sanar vícios ocultos atempadamente reclamados durante o período de garantia, e
não havendo demonstração do perigo na demora ao reverso por parte da montadora demandada, reafirma-se a antecipação de tutela para fornecimento de carro reserva durante o período de em que o automóvel ficar à disposição do juízo para perícia, até solução definitiva dos defeitos.
(TJRS; AI 0166556-94.2014.8.21.7000; Santo Augusto; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Cini Marchionatti; Julg. 03/02/2015; DJERS 11/02/2015)

Acrescente-se, ainda, que não há perigo de irreversibilidade (art. 300, §3º, do CPC), porque a medida antecipatória poderá ser revogada a qualquer tempo, inclusive quando do término do exame pericial, e o próprio bem em enfoque poderá assegurar o eventual crédito da agravante se a sentença for desfavorável ao agravado/requerente (art. 302, inciso I, do CPC). Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. Contrato de seguro. Reparo deficiente de veículo. Disponibilização de carro reserva. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que a seguradora agravante disponibilize carro reserva até o conserto definitivo do veículo. Responsabilidade que não se restringe a autorização para reparo. In casu, há previsão de cobertura de carro reserva até a liberação do automóvel consertado. Agravada exerce a profissão de fisioterapeuta, utilizando o carro para seu labor. Presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência.
Não há perigo de irreversibilidade da medida, porquanto a decisão antecipatória dos efeitos da tutela poderá ser revogada ou modificada, a qualquer tempo, inclusive quando da análise das provas produzidas sob o crivo do contraditório no curso da instrução processual. Note-se que, do mesmo modo, não prospera alegação de graves prejuízos, uma vez que eventual despesa da seguradora com o custeio do carro reserva pode ser objeto de pedido de ressarcimento contra quem de direito, especialmente a oficina, se provada a culpa na omissão do serviço, ou mesmo da montadora
, no caso de omissão no fornecimento de meios e/ou peças para a realização do serviço. Incidência da Súmula nº 59 do tjrj: "somente se reforma a decisão concessiva ou não da antecipação de tutela se teratológica, contrária à Lei ou a prova dos autos". Recurso desprovido. (TJRJ; AI 0089856-04.2022.8.19.0000; Volta Redonda; Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Fábio Uchoa Pinto de Miranda Montenegro; DORJ 03/05/2023; Pág. 819)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO CAUTELAR FORMULADO COMO ANTECIPATÓRIO. FUNGIBILIDADE. ART. 273, § 7º, DO CPC. VÍCIO NO APARELHO DE AR-CONDICIONADO. VEÍCULO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA. MANUTENÇÃO DO VÍCIO MESMO APÓS A ENTRADA DO VEÍCULO EM 09 (NOVE) OPORTUNIDADES DISTINTAS NA CONCESSIONÁRIA. DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS ATÉ O DESLINDE DA DEMANDA AJUIZADA NA ORIGEM. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É límpido que o recorrente, ao postular, em ação que visa a devolução de preço pago pelo produto, a disponibilização de veículo reserva a título de antecipação de tutela, objetivou, em realidade, medida de natureza cautelar, sendo plenamente aplicável a fungibilidade entre as medidas, nos moldes do art. 273, § 7º, do CPC. 2. É notório o transtorno e a insegurança causado pelo vício apresentado no AR-condicionado do veículo, ainda em garantia, mesmo após dar entrada em 09 (nove) oportunidades distintas na assistência técnica. 3. Esta Corte de Justiça tem se posicionado sobre a possibilidade de disponibilização de automóvel reserva enquanto estiverem sendo realizados reparos no veículo do consumidor ou, mesmo após, caso não seja sanado o vício, 4. Desse modo, é razoável entender pela concessão de um carro reserva compatível com as características do veículo com vício no AR-condicionado, desde que este último seja entregue a concessionária, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.
5. Não há irreversibilidade da medida concedida, na medida em que o veículo disponibilizado retornará à esfera jurídica do recorrente, e que eventual perda do veículo ou desvalorização pelo uso poderá ser revertida em perdas e danos.
6. Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0012436-62.2015.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Delio José Rocha Sobrinho; Julg. 16/02/2016; DJES 24/02/2016)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR